Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Decisão do Redator Designado.
Ementa.
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS NÃO OCORRENTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – ASPECTOS QUE DIZEM RESPEITO À CONDUÇÃO DO JULGAMENTO – ATO PRIVATIVO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – REGIMENTO INTERNO – ART. 96, i, CF – FORÇA DE LEI – RITJMT – ART. 36, INCISOS I E IV – REMESSA DOS AUTOS PARA DECIDIR TAIS INCIDENTES – RETORNO POSTERIOR PARA O REDADOR ANALISAR NA PARTE QUE DIZ RESPEITO À SITUAÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO.
(1) - O Regimento Interno, elaborado pelos Tribunais com base no art. 96, inciso I da CF, tem força de lei, no que tange ao funcionamento e deveres dos magistrados (2) – Não sendo caso de omissão, contradição, obscuridade, concretizada no recurso julgado e sim questões de descumprimento de aspectos de funcionamento da Câmara, esta questão compete ao seu Presidente decidir. Qualquer invasão para o caso, por parte de outro membro, seria usurpação de competência. (3) – Sanados os vícios decorrentes de eventuais lapsos do julgamento, de ordem formal, e não substancial, para análise deste, depois que resolvido o incidente, sobejará ao redator designado que conduziu o voto vencedor, decidir o remanescente que, efetivamente, está dentro dos requisitos consignados aos embargos de declaração'
Relatório.
1. Embargos de Declaração opostos por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, através da petição identificada sob n. 10145988, contra acórdão proferido pela colenda 1a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense em sede do recurso de agravo de instrumento n. 1001115-95.2019.8.11.0000 em que figura como parte contraria ODAIR GELLER, DAIANA TAISA PUHL GELLER, todos identificados nos autos. De forma resumida, a pretensão esposada pela agravante é declarar a nulidade do acórdão, haja vista que; (a) – não foi aplicada a técnica de julgamento prescrita pelo artigo 942, § 3o, do Código de Processo Civil; (b) – foi apreciado o agravo em referência antes do recurso que tratava de questão prejudicial à alegada nestes autos e (c) – inocorrência de decadência. Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos.
2. Embargos de declaração opostos por ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER, identificado sob n. 10528985, proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1001115-95.2019.8.11.0000, figurando como parte contrária FAZENDAS REUNIDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, alegando vício passível de correção, haja vista que (a) – não foi juntado o voto proferido pelo Des. JOÃO FERREIRA FILHO, no julgamento da sessão do dia 16/7/2018, o qual acompanhou o voto divergente e (II) ausência de fixação de honorários advocatícios. Na qualidade de condutor do voto vencedor, estes embargos de declaração vieram à minha relatoria.
Fundamentação e Decisão.
Como já dito anteriormente, os presentes embargos de declaração, interpostos por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, foram remetidos à minha relatoria em face de, na qualidade de voto divergente, esta tese, por maioria, ser abraçada pela colenda 1a. Câmara Cível, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento registrado acima, de n. 1001115-95.2019.8.11.0000. E, de igual forma, manifestaram ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER.
Não vejo como, embora saindo o meu voto vencedor, imiscuir em relação a aspectos tratados pelos agravantes nos seguintes tópicos: (a) – não foi aplicada a técnica de julgamento prescrita pelo artigo 942, § 3o, do Código de Processo Civil; (b) – foi apreciado o agravo em referência antes do recurso que tratava de questão prejudicial à alegada nestes autos. (embargos das Fazendas Reunidas); e c) – não foi juntado o voto proferido pelo Des. JOÃO FERREIRA FILHO, no julgamento da sessão do dia 16/7/2018, o qual acompanhou o voto divergente.
Pois bem!
Traduz no caso que, em relação à omissão, contrariedade, obscuridade, condições indispensáveis para o exercício dos embargos de declaração, a rigor do artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve ser vista em relação ao v. acórdão, onde os vícios, na ótica dos embargantes, estão expostos.
As questões vertidas nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, transcritas acima, formuladas pelos respectivos agravantes, não dizem respeito a qualquer mácula em relação ao voto endereçado e subscrito pelo seu condutor que, por maioria, saiu vencedor em relação ao recurso interposto.
A questão diz respeito a situações outras, de administração em relação ao recurso aviado, situação que, ‘data máxima vênia’, compete ao Presidente desta augusta 1a. Câmara Cível de Direito Privado. Somente ele pode definir em relação a possíveis equívocos quando do julgamento do recurso.
Neste contexto está previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
'Art. 36 – Exercerá a Presidência das Turmas e Câmaras Cíveis Reunidas o mais antigo dos Desembargadores que a compõem, competindo-lhe, além de outras atribuições porventura expressas em lei:
(1) – Dirigir e manter a regularidade dos trabalhos e a polícia das sessões.
(IV) – O Presidente das Câmaras decidirá questões de ordem ou incidentes relativos à direção, ordenação e disciplina do julgamento, ainda que deste não participe, como membro da turma julgadora.'
Desta forma:
‘Os regimentos internos dos Tribunais, estruturados com base no art. 96, inciso I, da Constituição Federal, consubstanciam normas primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos, mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental. (HC 140.333, rel. Min. EDSON GACHIN, julgado em 14/4/2018, DJE DE 21/03/19, fonte Google).
Portanto, incidentes pertinentes à direção e disciplina dos julgamentos e a regularidade dos trabalhos, é ato privativo do Presidente e não daquele que, proferindo voto, saindo vencedor, nada diz respeito aos aspectos vertidos. Deve ser visto, ainda, que os únicos aspectos que, vencidas as divergências acima trazidas em sede de embargos declaratórios, seria este Relator Designado apenas imiscuir em questões pertinentes a inexistência de decadência e dos honorários advocatícios, conforma registrado no relatório acima.
Com estas considerações, em primeiro compasso, DEVOLVO estes autos na SECRETARIA para que sejam endereçados ao eminente Desembargador Presidente da 1a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, para sanar as questões de ordem administrativa que nada tem em relação a eventuais argumentos previstos à espécie dos embargos de declaração.
E, ao depois de resolvida esta questão, retornem os autos à minha relatoria, resumindo esta, tão somente, na análise em relação aos demais aspectos tratados – inocorrência de decadência e arbitramento de honorários.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Redator Designado).